Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-56.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010947-56.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ASSIS INACIO CIRINO - CPF: 326.164.812-00 (RECORRENTE), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRIDO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CLONAGEM DE DOCUMENTOS DE MOTORISTA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA TRANSPORTADORA. BLOQUEIO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE MOTORISTAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal.

2. No caso, restou demonstrado que a empresa recorrente agiu com negligência ao não conferir adequadamente os documentos do motorista que realizou o carregamento, permitindo que terceiros utilizassem documentos clonados do autor.

3. O registro de boletim de ocorrência, por si só, constitui exercício regular de direito. Contudo, a ausência de providências posteriores para esclarecer a situação junto às gerenciadoras de risco e seguradoras, permitindo que o nome do autor permanecesse com restrições indevidas, configura conduta ilícita por omissão.

4. Danos morais configurados pela mácula à reputação profissional do autor, que teve seu nome associado a crime de apropriação indébita e sofreu restrições em sua atividade profissional.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

6. Lucros cessantes não comprovados de forma satisfatória, pois o autor não demonstrou de maneira concreta os valores que deixou de auferir em razão do bloqueio de seu nome.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O:

Trata-se de recursos inominados interpostos por
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP e ASSIS INÁCIO CIRINO
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória e de obrigação de fazer c/c reparação e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

A sentença condenou a empresa ré: a) à obrigação de fazer consistente na retirada definitiva das negativações em nome do autor no cadastro de motoristas; b) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega, em síntese: a) ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor; b) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois não detém meios para incluir, consultar ou alterar informações armazenadas na base de dados de outras transportadoras; c) inexistência de danos morais, pois o registro de boletim de ocorrência constitui exercício regular de direito; d) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o autor recorrente pleiteia: a) a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

DO RECURSO DA EMPRESA RÉ

A empresa recorrente sustenta, inicialmente, que não há provas de que tenha bloqueado o nome do autor em cadastros de motoristas, argumentando que eventual restrição seria de responsabilidade das seguradoras e gerenciadoras de risco.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a empresa agiu com negligência ao não conferir adequadamente os documentos do motorista que realizou o carregamento, permitindo que terceiros utilizassem documentos clonados do autor. Tal conduta, por si só, já configura falha na prestação do serviço.

Ademais, após tomar conhecimento da fraude, a empresa limitou-se a registrar boletim de ocorrência, sem adotar providências efetivas para esclarecer a situação junto às gerenciadoras de risco e seguradoras, permitindo que o nome do autor permanecesse com restrições indevidas.

Embora o registro de boletim de ocorrência constitua exercício regular de direito, a omissão subsequente da empresa em adotar medidas para evitar ou mitigar os danos à reputação profissional do autor configura conduta ilícita por omissão.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, observo que a empresa, como contratante dos serviços de seguro e gerenciamento de risco, possui legitimidade para solicitar a retificação de informações incorretas sobre o autor. Ainda que não tenha acesso direto aos sistemas, pode e deve comunicar formalmente às empresas parceiras sobre a ocorrência de fraude, esclarecendo a inocência do autor.

No tocante aos danos morais, é evidente que o autor sofreu abalo em sua reputação profissional, tendo seu nome associado a crime de apropriação indébita e sofrendo restrições em sua atividade profissional. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos (ID 165584233 e 165584236) demonstram que o autor teve dificuldades para realizar fretes em razão de seu nome não ter
"passado na seguradora".

Portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal), impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

DO RECURSO DO AUTOR

O autor recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes.

Quanto aos danos morais, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se adequado para compensar os transtornos sofridos pelo autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O
quantum
indenizatório não deve ser fonte de enriquecimento sem causa, mas sim uma compensação pelo dano sofrido e uma sanção ao ofensor.

No caso em análise, embora o autor tenha sofrido abalo em sua reputação profissional, não há elementos que justifiquem a majoração pretendida. A indenização fixada pelo juízo de origem é suficiente para reparar o dano moral experimentado, considerando sua extensão, o grau de culpa da empresa recorrida e sua capacidade econômica.

No que tange aos lucros cessantes, o autor não logrou comprovar de forma satisfatória os valores que deixou de auferir em razão do bloqueio de seu nome. Embora tenha juntado documentos que demonstram sua atuação como motorista, não apresentou elementos concretos que permitam aferir com segurança o montante dos prejuízos materiais sofridos.

Conforme jurisprudência consolidada, os lucros cessantes não se presumem, exigindo prova concreta e objetiva dos valores que deixaram de ser auferidos em decorrência do ato ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, em reclamação ajuizada por candidata classificada em processo seletivo simplificado para Professor Pedagogo, reconheceu a ilegalidade da negativa de contratação por diferença de nomenclatura na especialização e determinou a efetivação da contratação, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata preterida em processo seletivo simplificado, cuja contratação foi determinada judicialmente, faz jus à indenização por lucros cessantes referente ao período anterior à sua efetiva admissão, em face da ilegalidade do ato administrativo que negou sua contratação, mas sem a caracterização de arbitrariedade flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, exigem efetiva comprovação e não podem ser presumidos ou hipotéticos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 671/RG), estabelece que a posse em cargo público determinada por decisão judicial não gera direito à indenização por período anterior à investidura, salvo em casos de arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso harmonizam-se com este entendimento, afastando a indenização por lucros cessantes em situações de nomeação ou contratação tardia quando não houve efetiva prestação de serviço e ausente conduta arbitrária qualificada.

6. No caso concreto, embora o ato administrativo que negou a contratação da recorrente tenha sido ilegal por falta de motivação formal, não se configurou conduta arbitrária ou dolosa da Administração Pública que justifique a exceção à regra geral de não indenização por período sem contraprestação laboral.

7. A reparação devida à candidata se limita à efetiva contratação e à percepção da remuneração a partir do exercício do cargo, vedado o pagamento de valores referentes a período em que não houve prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A nomeação ou contratação tardia em cargo público ou processo seletivo, ainda que decorrente de decisão judicial que reconheça a ilegalidade do ato administrativo, não gera direito à indenização por lucros cessantes referente ao período anterior à efetiva investidura, salvo comprovada e flagrante arbitrariedade da Administração Pública. 2. A ausência de motivação formal na negativa de contratação, por si só, não configura arbitrariedade flagrante apta a excepcionar a regra de que a remuneração é devida apenas a partir do efetivo exercício do cargo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2015, Tema 671 da Repercussão Geral. STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014. STJ, AgInt no AREsp 1579992/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021.

(N.U 1018399-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Ademais, o próprio autor afirmou na petição inicial que
"na data do fato estava trabalhando na empresa MANICA E BUBIAK TRANSPORTES, empresa esta que trabalha desde janeiro de 2021 até hoje"
, o que indica que manteve vínculo empregatício durante o período em que alega ter sofrido prejuízos financeiros. Tal circunstância enfraquece a tese de lucros cessantes, pois sugere que o autor continuou recebendo remuneração regular como empregado.

Assim, não havendo prova concreta dos lucros cessantes, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Ante o exposto, N
EGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP e por ASSIS INÁCIO CIRINO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Condeno também o autor recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025